Tribunal: TJSP
Processo: 0000964-89.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000964-89.2018.8.26.0542, da Comarca de Barueri, em que são apelantes LUCAS
GONÇALVES SILVA e JULIO CESAR CHICONI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
apelos, para reduzir a pena de Julio Cesar Chiconi a um (1) ano e dois (2) meses de
reclusão, no regime semiaberto, mais o pagamento de onze (11) dias-multa, piso, e de
Lucas Gonçalves Silva a três (3) anos de reclusão, no regime semiaberto, mais o
pagamento de vinte (20) dias-multa, piso, mantidos os demais termos da respeitável
sentença apelada. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000964-89.2018.8.26.0542 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000964-89.2018.8.26.0542
Apelantes: Lucas Gonçalves Silva e Julio Cesar Chiconi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barueri
Voto no 46.873
Os apelantes foram denunciados como incursos no art. 180,
“caput”, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 3 de maio de 2018, por volta
das 21h, na Rodovia SP 280, Tamboré, Comarca de Barueri, quando, agindo em concurso
de agentes, receberam e conduziam, em proveito de ambos, uma motocicleta
Triumph/Tiger XCA, verde, placas DZN7447/Santana de Parnaíba-SP, produto de crime
anterior, sabendo de sua origem ilícita. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, Lucas portava um revólver marca Taurus, calibre 32, n°798897, municiada
com dois cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Ao
final da instrução foram condenados, nos termos da denúncia, Julio a 2 anos de
reclusão, no regime semiaberto, mais o pagamento de 20 dias-multa, piso, e Lucas a
4 anos de reclusão, no regime semiaberto, mais o pagamento de 30 dias-multa, piso
(fls. 255-259).
Ambos apelam da sentença, buscando a redução da
pena-base, quanto ao crime de receptação (fls. 275-280).
Contrarrazões às fls. 284-287.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
improvimento dos apelos (fls. 295-308).
É o relatório.
Não se controverte acerca da materialidade ou autoria
delitivas, salientando que as confissões dos réus foram corroboradas pelo conjunto
probatório coligido aos autos.
Cinge-se, a pretensão posta no apelo, à redução da pena
imposta pelo crime de receptação. Com razão o defensor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000964-89.2018.8.26.0542 -Voto no
3
Verifica-se que o magistrado elevou a base no dobro
previsto no preceito secundário, nos seguintes termos: “...considerando que os réus
antes da prisão passaram a se deslocar pelas vias públicas em alta velocidade,
colocando em risco os transeuntes, com a finalidade de se furtarem da
responsabilidade criminal, fazendo com que a culpabilidade se torna-se anormal,
fixo a pena base em 2 anos de reclusão.”
Entretanto, como bem ponderado pela combativa
defensora, o apelante Lucas ocupava a garupa da motocicleta, de forma que, não
tendo controle sobre a condução deste veículo, não se lhe aplicam os motivos
elencados na sentença para elevação da pena.
De outro lado, mesmo quanto ao réu Júlio, que pilotava a
motocicleta e, assim, assumiu os riscos da direção perigosa, bem descrita pelo
policial na instrução, mostra-se exagerado o aumento da pena no dobro, mostrando-
se suficiente a fração de um sexto.
Portanto, quanto ao crime de receptação, a pena de Lucas
é reduzida a um ano de reclusão, mais 10 dias-multa, piso; considerando o concurso
material com o porte ilícito de arma, a pena totaliza 3 anos de reclusão, mais o
pagamento de 20 dias-multa, piso. A pena de Julio é tornada definitiva em 1 ano e 2
meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, piso.
Para tais fins, acolhem-se os apelos.
Ante tais motivos, dá-se provimento aos apelos, para
reduzir a pena de Julio Cesar Chiconi a um (1) ano e dois (2) meses de
reclusão, no regime semiaberto, mais o pagamento de onze (11) dias-multa,
piso, e de Lucas Gonçalves Silva a três (3) anos de reclusão, no regime
semiaberto, mais o pagamento de vinte (20) dias-multa, piso, mantidos os
demais termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator